Tribunal: TJES
Processo: 5000637-90.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-90.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELMIRO SCHULZ
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000637-90.2023.8.08.0055

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO
: BELMIRO SCHULZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MARKETPLACE. MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte Autora, alega que adquiriu, através da plataforma de vendas online Mercado Livre, um aparelho celular Xiaomi, com pagamento via Pix no valor de 1.242,00, na data de 08/08/2023, ao receber a encomenda recebeu um pedaço de tijolo, tentou resolver a situação administrativamente, porém, não logrou êxito.

2. A sentença objurgada acolheu em partes os pedidos autorais, declarou rescindido o contrato objeto da lide, condenou em restituição do valor de 1.242,00, bem como em danos morais no valor de R$ 4.000,00. Inconformada, a requerida, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste na reforma da sentença, para verificação de não responsabilização da recorrente, a responsabilidade no estorno do valor pago pelo aparelho de celular, se o ocorrido configura descumprimento contratual gerando abalo para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de
Ilegitimidade Passiva:
A Recorrente alega ser mera intermediária.
Rejeito
a preliminar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a operação (Art. 7º, parágrafo único). A recorrente faz parte da cadeia negocial, na qualidade de intermediadora de vendas de mercadorias. O princípio da solidariedade emanado do artigo 7º, parágrafo único e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o direito à reparação dos danos suportados. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Ré figura na condição de fornecedora de produtos, e o Autor enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. A Recorrente é um fornecedor e aufere lucro com a operação, enquadrando-se no conceito de fornecedor (Art. 3º do CDC), e a responsabilidade civil por defeito na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7. A falha na prestação do serviço é evidente. O autor comprovou o pagamento do aparelho celular e o não recebimento do produto. A responsabilidade do Mercado Livre é objetiva, não bastando atribuir a culpa exclusivamente ao vendedor terceiro, uma vez que a confiança do consumidor é depositada na plataforma que garante a transação.

8. O dever de segurança do fornecedor engloba a implementação de medidas eficazes para coibir e prevenir fraudes. A ocorrência do golpe demonstra uma falha na segurança do sistema e na prestação do serviço, o que justifica a condenação.

9. Assim, a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não foi comprovada de forma a excluir a responsabilidade objetiva da Recorrente, que falhou no seu dever de fornecer segurança ao serviço.

10. A retenção do valor após o cancelamento por falha na entrega é prática abusiva. O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
(presumido) e também decorre do desvio produtivo do consumidor, que teve de despender tempo e esforço para solucionar um problema de responsabilidade da empresa.

11. Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo de origem é adequado para reprimir a conduta e compensar o transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)